Tribunal: TJMT
Processo: 1012152-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012152-12.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Nulidade, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), MJ-PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.510.137/0001-02 (EMBARGANTE), LUCILIA MATTAR BASILE - CPF: 132.213.148-17 (EMBARGADO), SIMONE MATTAR BASILE - CPF: 113.343.838-55 (EMBARGADO), BRUNO BLANCO BEZERRA - CPF: 060.988.061-60 (ADVOGADO), ALEX SANDRO DA SILVA - CPF: 277.605.588-99 (ADVOGADO), THEOTONIO MAURICIO MONTEIRO DE BARROS - CPF: 105.551.938-61 (ADVOGADO), PAULO SERGIO HILARIO VAZ - CPF: 610.506.951-00 (ADVOGADO), MANUELLA BONAVIDES AMARAL SOARES DA FONSECA - CPF: 036.985.781-07 (ADVOGADO), MARIA LUIZA DE ARAUJO VALENCA - CPF: 044.665.221-03 (ADVOGADO), GIOVANNA BARBOSA SALES DE ALMEIDA - CPF: 122.986.247-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO PARA HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. NATUREZA TÉCNICA DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MJ Participações e Investimentos Ltda. contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos de carta precatória. A embargante alegou omissão do julgado quanto à competência do juízo deprecado para homologar o laudo pericial e à análise específica dos argumentos apresentados na impugnação ao referido laudo, requerendo o acolhimento do recurso com efeitos infringentes, para reconhecimento da incompetência do juízo deprecado ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao (i) reconhecer a competência do juízo deprecado para análise e homologação de laudo pericial; e (
ii
) afastar os argumentos da embargante sobre a suposta parcialidade do perito e a existência de questões jurídicas e meritórias na impugnação ao laudo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se admitindo sua utilização para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado fundamentou expressamente que o juízo deprecado atuou nos limites de sua competência ao homologar o laudo, considerando a natureza eminentemente técnica da perícia, em conformidade com o art. 914, § 2o, do CPC e a Súmula 46 do STJ.

A impugnação ao laudo pericial foi analisada ponto a ponto, com fundamentação sobre a área explorável, pastagens degradadas, cálculo de unidade animal por hectare e metodologia para apuração dos lucros cessantes, sendo todos considerados aspectos técnicos devidamente tratados no julgado.

A alegação de parcialidade do perito foi afastada por ausência de elementos concretos que indicassem irregularidade, tendo sido ressaltada a imparcialidade e a fundamentação técnica do laudo, com base em diligência in loco, imagens aéreas, registros fotográficos e metodologia reconhecida.

A discordância da parte com a qualificação jurídica das questões levantadas na impugnação não configura omissão, mas mero inconformismo com a decisão.

A jurisprudência do STJ admite que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, tampouco a mencionar expressamente cada dispositivo legal invocado, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da competência do juízo deprecado para análise e homologação de laudo pericial se justifica quando a controvérsia envolve essencialmente questões técnicas relacionadas a imóveis situados em sua jurisdição.

A ausência de menção expressa a todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza omissão, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

A impugnação a laudo pericial que discute critérios técnicos não demanda enfrentamento jurídico específico se as alegações forem adequadamente analisadas sob o prisma técnico.

Embargos de declaração não constituem meio próprio para rediscutir o mérito da decisão ou expressar inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II; 489, § 1o, IV e VI; 480, § 1o; 914, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 46; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1012152-12.2025.8.11.0000

MJ-PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

x
SIMONE MATTAR BASILE
e
LUCILIA MATTAR BASILE

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por MJ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. contra acórdão desta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo de instrumento interposto contra decisão do
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Carta Precatória no 1008021-50.2023.8.11.0004.

Em suas razões,
a
embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso por não apresentar fundamentação quanto aos critérios utilizados para afirmar que a atuação do juízo deprecado se deu dentro dos limites de sua competência, bem como por deixar de analisar de forma específica os argumentos por ela apresentados na impugnação ao laudo pericial.

Sustenta que a impugnação ao laudo pericial não se limitava a questões técnicas, mas abordava também aspectos jurídicos e meritórios, como a área explorável vinculada aos limites legais do licenciamento ambiental, a reprodução no laudo de parecer técnico unilateral contratado pela parte adversa, e a aplicação de parâmetros dissociados da realidade fática comprovada por documentos oficiais.

Aduz, ainda, que o acórdão não analisou questões específicas relacionadas à ausência de licenciamento ambiental para exercício de atividade pecuária na área considerada pelo perito, à inexistência de "CAR VALIDADO" da Fazenda Sabiá, à não consideração das pastagens em condições de pastoreio, e à falta de justificativa técnica e científica do perito.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a incompetência do juízo deprecado para homologar o laudo pericial. Subsidiariamente, pede o prequestionamento dos artigos 489, § 1o, IV e VI, 1.022, II, 480, §1o e 914, § 2o, todos do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
295785366
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

Da análise do acórdão embargado, não se verifica a presença de qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

No que tange à competência do juízo deprecado, o acórdão foi expresso ao fundamentar que, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 46) e no artigo 914, § 2o, do CPC, é possível estender o raciocínio para o caso em análise, "
considerando que a impugnação ao laudo pericial versa essencialmente sobre critérios técnicos de avaliação dos lucros cessantes derivados do arrendamento de imóveis rurais situados na comarca do juízo deprecado
". Destacou, ainda, que "
o magistrado deprecado, em razão da proximidade com o objeto da perícia, possui melhores condições para avaliar a pertinência técnica do trabalho realizado pelo perito por ele nomeado
".

O acórdão expressamente consignou que não se tratava de "
usurpação de competência do juízo deprecante, mas sim de cumprimento eficiente da própria finalidade da carta precatória, que é justamente a obtenção de avaliação técnica especializada em localidade distante da sede do juízo processante
".

Quanto à alegação de que as questões suscitadas na impugnação ao laudo pericial não eram meramente técnicas, mas também jurídicas e meritórias, o acórdão analisou cada um dos pontos impugnados pela embargante, concluindo que se tratavam, sim, de questões essencialmente técnicas. O fato de a embargante discordar dessa qualificação jurídica não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão examinou os quatro pontos principais da impugnação ao laudo pericial: (i) área explorável da fazenda; (
ii
) não consideração das pastagens degradadas; (
iii
) cálculo da unidade animal por hectare; e (
iv
) correlação adotada para o cálculo do arrendamento. Para cada um desses pontos, expôs fundamentos específicos para manter a decisão do juízo de origem.

Em relação à área explorável, o acórdão destacou que "
além da informação verbal do gerente, o laudo baseou-se em diligência in loco, registros fotográficos, imagens aéreas e delimitações precisas das áreas de pastagem
", ressaltando, inclusive, a contradição da própria
embargante que "
indicou em laudo particular uma área de pastagem de 3.436,0659 hectares, contradizendo sua atual argumentação
".

Quanto às pastagens degradadas, o acórdão consignou que "
o perito judicial baseou sua análise em critérios técnicos devidamente documentados, registros fotográficos e imagens aéreas
", e que "
a mera apresentação de imagens de satélite pela agravante, sem contextualização técnica adequada, não é suficiente para infirmar as conclusões do perito, que realizou vistoria in loco e fundamentou tecnicamente suas conclusões
".

No que concerne ao cálculo da unidade animal por hectare, o acórdão explicou que "
o perito adotou o índice de 1,25 UA/ha, baseado na média entre os valores de 1,00 e 1,50 UA/ha
", esclarecendo que "
os índices de lotação no país variam entre 0,5 e 2,0 unidades animais por hectare, sendo que a média aritmética desses valores coincide exatamente com o índice adotado pelo perito
".

Em relação à correlação adotada, o acórdão destacou que "
o perito utilizou metodologia baseada em dados de mercado, conforme prática usual da região
".

O acórdão ainda enfrentou a alegação de violação ao limite legal do valor do arrendamento, esclarecendo que
"o objeto da perícia era a apuração dos lucros cessantes correspondentes ao valor de arrendamento dos imóveis rurais, no contexto de uma sentença condenatória transitada em julgado
", e que "
não se trata de contrato de arrendamento rural sujeito às limitações específicas do Estatuto da Terra, mas sim de cálculo indenizatório por lucros cessantes em razão da ocupação irregular do imóvel
".

Por fim, quanto à suposta parcialidade do perito por semelhança com relatório técnico anterior, o acórdão foi claro ao afirmar que "
não foram apresentados elementos concretos que comprovassem qualquer parcialidade ou irregularidade na atuação do perito judicial
".

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo
suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025